Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001543-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVANTE), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO
– POSSIBILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – ART. 830, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, bem como a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado há mais de 08 (oito) anos, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD, nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAIADO PNEUS LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0011556-68.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA, que indeferiu o pedido de arresto online, tendo em vista a ausência de triangulação processual.

Em suas razões, alega a parte agravante que o art. 830, do CPC, é de clareza solar, altercando que se o devedor não for encontrado ser-lhe-ão arrestados tantos bens quantos bastem para garantia da execução.

Afirma que o arresto ocorrerá, justamente, quando o devedor não for citado, ou seja, quando inexistir a triangulação processual, de modo que a única condição prevista na legislação para que seja realizado o arresto é a não localização do devedor.

Aduz que a decisão proferida está infringindo o disposto no artigo 507, do CPC, que estabelece ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Destaca que o agravado não foi localizado e que foram realizadas várias tentativas de sua citação, inclusive no endereço que ela mesmo forneceu, e naqueles obtidos pelas consultas realizadas nos autos.

Assim, requer seja provido o presente recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a realização do arresto online, a ser efetivado pelo juízo uno.

Sem contraminuta da parte agravada, ante a ausência de angularização processual.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por CAIADO PNEUS LTDA em face de BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA, fundada em 22 (vinte e duas) Duplicatas emitidas entre novembro e dezembro de 2013, no valor total de R$ 117.128,00 (cento e dezessete mil e cento e vinte e oito reais), para compra de mercadorias devidamente entregues e não pagas.

Requereu a citação da Executada para pagar a importância de R$ 145.176,16 (cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e dezesseis centavos), atualizada até 16/03/2015.

Determinada a citação, o Oficial de Justiça certificou, em 27/08/2015, a impossibilidade de cumprimento do mandado em razão da não localização do Executado.

Aparte Exequente atualizou o débito e, ante a certidão negativa do Oficial de Justiça, requereu a penhora online.

O Juízo determinou a realização de pesquisas no sistema INFOSEG a fim de localizar o endereço da parte Executada.

Efetuada a tentativa de citação no endereço apontado, por meio de Carta Precatória, esta restou infrutífera.

Intimada a parte Exequente para se manifestar, esta requereu fosse determinado o arresto online, via Sisbajud, no valor atualizado do crédito exequendo que perfaz, atualmente, R$ 432.591,48 (quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos).

Contudo, a Magistrada a quo, antes de qualquer manifestação, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos o endereço atualizado da parte executada.

A parte Exequente informou que desconhece o atual paradeiro da executada, motivo pelo qual reiterou o pedido de realização de arresto online, no valor de R$ 461.919,71 (quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e dezenove reais e setenta e um centavos), salientando que sendo a medida eficaz, ainda que parcialmente, a credora promoverá a citação da devedora por edital.

Ao analisar o petitório, a Juíza a quo indeferiu o pedido de citação por edital, uma vez que não restaram esgotados os meios para a localização da parte requerida, bem como o pedido de bloqueio, tendo em vista a ausência de triangulação processual.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão da Exequente/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor é controversa, em razão do disposto no art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. Possibilidade de arresto de bens antes da citação infrutífera do executado – Aplicabilidade do art. 830 do CPC – Acolhimento – Pleito de arresto online, via sistema Sisbajud, deferido – Parte exequente que tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada – Desnecessidade de utilização de Oficial de Justiça para localização do executado – Utilização da citação via correios que se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade de localização do executado – Arresto online que se mostrou eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do exequente, garantido celeridade e efetividade da prestação jurisdicional – Reforma da decisão proferida. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0042883-09.2021.8.16.0000, Rel.: Des. OCTAVIO CAMPOS FISCHER, 14ª Câmara Cível, Julgado em: 07/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000211938592001, Relator: Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022)

Pela sistemática dos dispositivos supratranscritos se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Sobre o arresto por meio eletrônico, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No caso dos autos, do breve resumo dos fatos processuais que desaguaram neste recurso, observa-se que a parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior supramencionado, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, entendo ser desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, bem como a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado há mais de 08 (oito) anos, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD, nos presentes autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023